Tribunal: STF
Processo: RE 1500539
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS - REINTEGRA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, §2º DA LEI ' 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que ‘são lícitos os Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e n. 9.393/2018, ao estabelecer os percentuais do crédito do REINTEGRA diferenciados previamente por períodos’ (Aglnt no REsp n. 1.936.708/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.).”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, inciso IV; 3º, inciso II; 37; 146-A; 149, § 2º, inciso I; 153, § 2º, inciso X e § 3º, inciso III; 156, § 3º, incio II; e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo para o fim de ampliar o alcance de benefício fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS ICM Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. REQUERIMENTO DE CAUTELAR. Dispositivo que, ao revés, se limita a estabelecer compensação automática para a redução da carga tributária operada por efeito da cláusula anterior, como parte do sistema simplificado de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre as operações sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema idealizado e posto à livre opção do contribuinte. Assim, eventual suspensão de sua vigência, valeria pela conversão do referido sistema em simples incentivo fiscal não objetivado pelos diplomas normativos sob enfoque, transformado, por esse modo, o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, papel que lhe é vedado desempenhar nas ações da espécie. Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os fundamentos da inicial. Cautelar indeferida.” (ADI 1.502-MC, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 20/9/1996)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 742.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 631.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O acolhimento da postulação da autora -- extensão do tratamento tributário diferenciado concedido às instituições financeiras, às cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título do PIS/PASEP e da COFINS -- implicaria converter-se o STF em legislador positivo. Isso porque se pretende, dado ser ínsita a pretensão de ver reconhecida a inconstitucionalidade do preceito, não para eliminá-lo do mundo jurídico, mas com a intenção de, corrigindo eventual tratamento adverso à isonomia, estender os efeitos da norma contida no preceito legal a universo de destinatários nele não contemplados. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE 402.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/5/2008)



    Demais disso, “tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA” (RE 1.371.101-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/6/2022).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Noutro giro, destaco do voto do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



      “Diversamente do que defende a apelante, as alterações normativas implementadas pelos sucessivos Decretos (e, em especial, o Decreto nº 9.393/2018, objeto dos autos) não violam os princípios do país do destino, da não-exportação de tributos, da livre concorrência, da livre iniciativa e neutralidade fiscal. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de não haver direito adquirido a determinado regime jurídico (cf., v.g., STF, RE 248188, Tribunal Pleno, DJ 01-06-2001 PP-00090 EMENT VOL-02033-05 PP00913; RE 227755 AgR, Primeira Turma, DJe-208 PUBLIC 23-10-2012; RE 706240 AgR, Segunda Turma, DJe-157 PUBLIC 15-08-2014). Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "são lícitos os Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e n. 9.393/2018, ao estabelecer os percentuais do crédito do REINTEGRA diferenciados previamente por períodos" (Aglnt no REsp n. 1.936.708/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022 .).”



    Nesse contexto, a propósito, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sob referido prisma, vertem as seguintes ementas: 



      “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Lei nº 13.043/14. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. A Corte de Origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da agravante de se valer do creditamento adicional previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/14. Para se rever esse entendimento, seria necessário se reexaminarem a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte Suprema. 2. A necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional não foi o fundamento exclusivo utilizado para a negativa de provimento ao recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (RE 1.483.067 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 3/7/2024)



      “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441 AgR, rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil.” (RE 1453738 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 8/2/2024) 



    Outrossim, descabe falar em necessidade de sobrestamento do feito para o fim de se aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.040 e 6.055, vez que, em essência: (i) as leis gozam de presunção de constitucionalidade e, ainda; (ii) esta Corte tem entendimento atual no sentido de que a controvérsia relativa à regulamentação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários - REINTEGRA é de índole infraconstitucional. Confiram-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito das ADIs 6.040 e 6.055. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (RE 1.455.149-AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/4/2024)(grifos nossos)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 21/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil.” (RE 1.453.738-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 8/2/2024)



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008. Validade formal. Alíquota diferenciada para instituições financeiras e equiparadas. Inexistência de afronta aos princípios da isonomia e da anterioridade. Precedentes. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI 4.101. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.175.895-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/2019)(grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual procedência de ADI que veicule controvérsia semelhante. Precedente: RE-AgR 599.577, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.06.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 984.430-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/8/2017)(grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual procedência de ADI que veicule controvérsia semelhante. Precedente: RE-AgR 599.577, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.06.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 984.430-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/8/2017)(grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 599.577-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/6/2015)(grifos nossos)  



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente